Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. REGISTROS PÚBLICOS. DESCONSTITUIÇÃO DE DIREITOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE. VIA JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os registros públicos produzem imediatamente efeitos constitutivos, declaratórios, ou ambos, e o reconhecimento de nulidade por autoridade meramente administrativa poderá desconstituir direitos sem o devido processo legal, entendendo-se como tal, o processo judicial.
2. Isso garante que qualquer questionamento sobre a validade dos atos registrados seja devidamente analisado e julgado por juiz na função jurisdicional, com participação de todos os interessados.
2. Recurso desprovido.